Tribunal: TJMT
Processo: 8014514-63.2019.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8014514-63.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA VANNI BORGES - CPF: 934.941.731-68 (RECORRENTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
8014514-63.2019.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente: JULIANA VANNI BORGES.

Recorrido: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Data do Julgamento:
31/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - CLASSIFICAÇÃO GERAL - PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA -
PLEITO DE NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, a recorrente fora classificada acima do número de vagas ofertadas no edital do concurso promovido pelo recorrido.

2.

Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação. Precedente do STF.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para determinar à imediata convocação e nomeação no cargo público de contadora.

O recorrido, apesar de intimado, deixou de apresentar as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual, a reclamante alega que se inscreveu no Concurso Público deº 01/2016, para o provimento do cargo de Contadora do Município de Rondonópolis/MT nº 01/2016,
classificando-se em 8º lugar.

Assevera que o referido concurso
foi homologado em 27/07/2016 e, os
primeiros aprovados
foram convocados em 07/03/2017, através do Edital 3911/2017 para o mesmo cargo em que ela concorreu.

Aduz que,
a primeira colocada

pediu exoneração na data de 23/05/2018, de acordo com o edital número 3963/2018
,
o terceiro colocado foi convocado em 28/04/2017, porém, recusou sua nomeação e solicitou sua exoneração em 23/06/2017
, assim, diante da recusa do 1º (primeiro) e 3º (terceiro) colocados,
no dia 19/06/2018, o Município requerido efetuou a convocação do 5º (quinto) e 6º (sexto) colocados
, contudo, o candidato de número 05 (cinco) não assumiu o concurso, deixando a vacância de 01 (uma) vaga.

Sustenta que diante da desistência dos 3 (três) candidatos citados, abre-se precedentes para que ela seja convocada, uma vez que, não houve o preenchimento de todas vagas previstas no edital.

Da análise dos autos, verifico que não assiste razão a recorrente.

A questão central dos autos cinge-se ao reconhecimento do direito (ou não) à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, em razão de suposta preterição ante a designação de Servidores para ocupar o cargo para o qual o candidato fora aprovado.

Com efeito, a narrativa da autora é muito clara, ao afirmar que
os candidatos convocados estão na lista de
aprovados
,
já a reclamante está na lista de classificados
, portanto, a eventual existência de vagas em aberto não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público.

Sobre esse assunto, o STF já consolidou o entendimento no sentido de que
os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação
, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

A decisão do STF, proferida em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos tratando sobre o tema:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 –
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
;

2 –
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 –
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
(STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral).

No mesmo sentido, o STJ já decidiu:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF).
ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS
.
CANDIDATA

LASSIFICADA

FORA

DO

NÚMERO

DE

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. 1.

Caso

em

que a requerente pleiteia o provimento para o cargo de Professor

de Educação Básica - Anos Iniciais do Ensino Fundamental, para

o

Município

de

Ipatinga,

tendo

em

vista

a declaração de inconstitucionalidade

da

Lei

Complementar

Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2.

A classificação

obtida

pela

impetrante

não

garante direito subjetivo

à

nomeação,

uma vez que foram ofertadas 28 vagas para o Município de Ipatinga e a impetrante se classificou em 212º lugar
. 3.

Além

disso,

deve-se

considerar

que

o

prazo

de validade do concurso não se esgotou, sendo o certame válido até 15.11.2016. 4.
É

assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos

aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em

concurso

para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo

à

nomeação,

mesmo

que, no período de validade do concurso, surjam

ovas

vagas - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo

preenchimento

está

sujeito

a

juízo

de

conveniência

e oportunidade da Administração
. Precedentes do STJ. 5.

Por conseguinte,

se não há direito líquido e certo devidamente caracterizado e comprovado, inviabiliza-se a pretensão mandamental. 6. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.” (RMS 49.471/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016).

Ainda, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO
– SOMADAS NOMEAÇÕES E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NÃO ALCANÇARIAM A COLOCAÇÃO DO APELANTE (823º) – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

O apelante relata que ficou classificado na 823ª colocação do cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – perfil Contador (polo de Cuiabá) no concurso público regido pelo Edital nº 005/2009 -SAD/MT que, após a prorrogação do prazo inicial, vigeu até 29/06/2014.

Não restou demonstrado cabalmente que o preenchimento dos 537 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE) CARGOS QUE PRETEREM A PARTE RECORRENTE alcançaria a classificação do apelante, mesmo que somados aos 148 candidatos nomeados. (N.U 0046600-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023